Tribunal: TJDFT
Processo: 0708913-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE MENOR. GUARDA COMPARTILHADA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA CONCESSÃO DE GUARDA UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que pleiteava a concessão de guarda unilateral provisória à genitora, em razão da ausência de demonstração do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela pretendida. A agravante sustenta que o regime de guarda compartilhada seria incompatível com a beligerância entre os genitores e com a situação fática da posse exclusiva da criança por parte da mãe.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, com o objetivo de fixar guarda unilateral provisória da menor em favor da genitora, diante da alegada incompatibilidade entre os genitores e da atual posse de fato exercida exclusivamente pela mãe.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência em sede recursal exige, cumulativamente, a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC.
4. A análise perfunctória do caso revela ausência de elementos que comprovem risco iminente ou situação excepcional que justifique a concessão da guarda unilateral provisória sem a oitiva da parte contrária.
5. A menor reside atualmente com a genitora, e não há nos autos indícios de que o genitor se oponha à situação fática ou represente ameaça à integridade da filha.
6. Medidas que envolvem modificação de regime de guarda devem ser tomadas com base no princípio do melhor interesse da criança, sendo necessária a devida instrução probatória, inclusive com eventual realização de estudo psicossocial, para avaliação aprofundada do contexto familiar.
7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a necessidade de dilação probatória para alteração de guarda, sobretudo quando ausentes provas suficientes de risco à criança.
8. A possibilidade de reavaliação da situação fática em momento posterior permanece resguardada, não havendo óbice à formulação de novo pedido de tutela no juízo de origem, caso sobrevenham fatos novos que justifiquem a medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de guarda unilateral provisória demanda a demonstração inequívoca de risco à integridade da criança, não sendo cabível sem o contraditório e a devida instrução probatória.
2. A mera alegação de conflito entre os genitores ou de posse de fato pela mãe não configura, por si só, urgência apta a justificar a antecipação da tutela recursal.
3. A modificação do regime de guarda exige cautela e análise aprofundada, à luz do princípio do melhor interesse da criança, preferencialmente com realização de estudo psicossocial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 300, caput, e 995, parágrafo único; CC, arts. 1.584 a 1.586; ECA, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1783832, Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima; Acórdão 1766332, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva; Acórdão 1603012, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Acórdão 1426982, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro.